Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-90.2022.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000993-90.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA MENDES DE ALMEIDA PAULA - CPF: 978.859.831-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o argumento de que foi restabelecido os serviços em 41 horas após a suspensão dos serviços de energia elétrica, alega que o artigo 362 da ANEEL, dispõe um prazo de 48 horas para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Contrarrazões apresentada no id. 162588697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000993-90.2022.8.11.0028

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Poconé/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Embargada(s):

Vanda Mendes de Almeida Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese as alegações da Embargada, verifica-se que no presente caso que a parte Autora teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na data de 31/12/2021 a 02/01/2022, perdurando 41 horas sem energia elétrica, tendo colacionado protocolos de atendimentos.

Resta evidenciado que a data da interrupção é véspera de ano novo, data festiva, em há confraternização entre familiares e amigos, conforme narrado a exordial a Autora e sua família passaram tal data sem o serviço essencial fornecido pela concessionária Embargante.

O artigo 362 da Resolução 1.000/2021, dispõe que:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Deste modo, entendo que os números de protocolos informados desde a exordial, das tentativas de resolução do litigio, evidenciam a urgência nos fatos narrados, portanto, aplicável o prazo de 08 (oito) horas para a religação na UC da Autora.

Com efeito, observo que foi registrado no voto:

Pois bem. Em que pese as alegações da concessionária Reclamada de que procedeu com o atendimento da reclamação da parte Autora, tendo realizado o reparo da rede elétrica, averíguo nos autos que se trata de região rural na comunidade de Baia do Campo, no Município de Poconé/MT, portanto, o reparo do cabo partido necessitaria de mais de 15 (quinze) minutos para o devido reparo.

Outrossim, cumpre destacar que não restou comprovada a ocorrência de descarga atmosférica na região na data dos fatos, qual seja, 31/12/2021 a 02/01/2022, de modo que afasta a excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

(...)

O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica é presumível, somado ao fato de que a parte Autora passou o réveillon sem o fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023